Tribunal: TJDFT
Processo: 0709815-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação de cobrança aos réus.
2. Os agravantes alegam insuficiência de recursos. Sustentam que a primeira agravante é estudante universitária sem renda própria e que o segundo agravante é o único provedor do núcleo familiar, com despesas essenciais elevadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se os agravantes demonstraram insuficiência de recursos para concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade de justiça exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC e a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade financeira.
5. A documentação apresentada revela renda familiar mensal líquida aproximada de R$ 14.000,00, valor que supera o parâmetro objetivo de vulnerabilidade econômica adotado com base Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal (de até 5 salários-mínimos).
6. Os agravantes não comprovaram de forma detalhada despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais. Ausente demonstração suficiente de hipossuficiência, mantém-se o indeferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Tese: A concessão da gratuidade de justiça depende de comprovação da insuficiência de recursos, podendo ser indeferida quando a renda familiar demonstrada e a ausência de detalhamento das despesas indicarem capacidade de arcar com as custas do processo.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA CITADAS
– Constituição Federal, art. 5o, LXXIV.
– Código de Processo Civil, arts. 98, 99 e 1.015, V.
– STJ, AgInt no REsp 1.592.645/DF; REsp 1.584.130/RS.
– Nota Técnica CIJDF 11/2023.
– Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal.